Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720614-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAIR LIMA ESPINDOLA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Aldair Lima Espíndola em face da sentença (ID 46426263) que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de Distrito Federal, julgou improcedente o pedido formulado e condenou a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais da Apelação, protocolizada em 15/2/2023 (ID 46426265), a Autora alega que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do apartamento situado na SQN 313, Bloco B, Apartamento 605, Asa Norte, Brasília/DF, por ser bem indivisível e o único imóvel de propriedade da Recorrente, adquirido em razão do falecimento do marido dela, ficando a Apelante com a propriedade de 1/2 (metade) do imóvel e o usufruto vitalício dele, e seus 3 (três) filhos com 1/6 (um sexto) cada, sendo um deles o Executado. Preparo realizado (ID 46426267). Contrarrazões apresentadas (ID 46426269), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame da Apelação, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em consulta à Ação de Execução no 0033468-07.2015.8.07.0018, ajuizada pelo Distrito Federal em face de Ricardo Lima Espíndola, constata-se que o bem em questão foi leiloado e arrematado pela ora Apelante, que é mãe do Executado, conforme certidão datada de 24/11/2022 (ID 143717864 dos autos no 0033468-07.2015.8.07.0018), verbis: "Certifico e dou fé, que nesta data e hora designados foi LEILOADO na forma eletrônica o bem penhorado nos autos do processo no 0033468-07.2015.8.07.0018 em que são partes Distrito Federal contra Ricardo Lima Espindola, em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de BrasíliaF, conforme consta do Edital de Leilão expedido e publicado, a seguir descrito: Nua-propriedade na proporção de 1/6 do Apartamento no 605, do Bloco “B”, da Superquadra Norte 313, com a área privativa de 93,792m2. Matriculado sob o no 21124 no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$191.666,67(cento e noventa e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Tendo vendido o bem para Aldair Lima Espíndola portadora do RG 293325 SSP/DF e do CPF 004.318.251-81 pelo valor de R$95.833,33 (noventa e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Foi pago ainda o valor de R$4.791,66 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) referentes à comissão de 5% do Leiloeiro." Observa-se ainda que a arrematação restou perfeita, acabada e irretratável, com expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor da arrematante/Apelante, conforme decisão de ID 154123553, proferida na ação no 0033468-07.2015.8.07.0018. Por sua vez, consta na Execução no 0727041-91.2021.8.07.0001, também ajuizada pelo Distrito Federal em face de Ricardo Lima Espíndola, ao qual os presentes Embargos de Terceiro estão vinculados, que foi deferida a penhora do crédito no rosto dos autos no 0033468-07.2015.8.07.0018, em que ocorreu a arrematação (ID 157912474 dos referidos autos). Consoante relatado, infere-se a flagrante ausência de interesse recursal da Apelante, ante a incompatibilidade entre o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do apartamento objeto da Apelação protocolizada em 15/2/2023 e a arrematação realizada anteriormente pela própria Recorrente, em 24/11/2022, o que torna prejudicado o recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por estar prejudicada por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator